Tribunal: TJDFT
Processo: 0739463-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739463-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: RKO Alimentos Ltda Embargada: Rádio e Televisão Capital Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76383140) interpostos pela sociedade empresária RKO Alimentos Ltda contra a decisão monocrática (Id. 76320190), proferida por este Relator, que determinou o cancelamento da distribuição do agravo de instrumento manejado pela embargante nestes autos, por se tratar de repetição de recurso anterior idêntico. A embargante argumenta que o ato decisório impugnado incorreu em omissão ao deixar de considerar a particularidade de que somente houve o recolhimento do valor referente ao preparo recursal nos autos do segundo agravo de instrumento, e não nos autos do processo que veiculou o primeiro recurso (no 0739461-92.2025.8.07.0000), que teve curso regular. Assim, conclui que a ordem de cancelamento da distribuição determinada nestes autos gera situação desproporcional e prejudicial para a parte, pois tem como consequência a necessidade de recolhimento do valor referente ao preparo também nos autos do primeiro recurso, ao qual foi conferido o devido trâmite processual. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e, por conseguinte, conferido curso regular ao agravo de instrumento interposto nestes autos, e não ao primeiro agravo de instrumento manejado pela embargante (autos no 0739461-92.2025.8.07.0000). É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Na situação concreta a embargante alega a ocorrência de omissão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito do teor das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. A decisão embargada contém fundamentação clara a precisa a respeito da necessidade de cancelamento da distribuição referente ao agravo de instrumento interposto nestes autos, tendo sido destacado que se trata de singela repetição de recurso idêntico anteriormente manejado, circunstância devidamente certificada pelo setor responsável deste Egrégio Sodalício. É evidente que, nesses casos, o cancelamento da distribuição deve alcançar o segundo recurso, interposto em duplicidade, e não o primeiro, que teve curso regular. Quanto ao mais não foram anexados pela embargante quaisquer elementos de prova que pudessem corroborar a alegação de que teria havido “falha técnica no sistema eletrônico (PJe)” por ocasião do protocolo do primeiro recurso. Aliás, é necessário reafirmar que o primeiro recurso teve curso regular, sem qualquer indicativo de dificuldades técnicas até o presente momento, tendo havido, inclusive, exame do requerimento de tutela antecipada recursal por este Relator. Além disso, a regra cogente prevista no art. 1007, caput, do Código de Processo Civil, que exige a comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo por ocasião da interposição do recurso, não pode ter sua aplicabilidade afastada, neste ou naquele primeiro processo. Em síntese, não é legítima a pretensão de inversão da ordem cronológica de protocolo para a finalidade de conferir trâmite ao segundo recurso interposto, e não ao primeiro, apenas porque nestes autos foi promovido o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e, naqueles autos, não. Como reforço argumentativo convém destacar que o tema ora suscitado pela embargante consiste em mero inconformismo com resultado do ato decisório, mas não se ajusta ao conceito de omissão previsto no art. 1022, inc. II, do CPC. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator